Tribunal: TJSP
Processo: 2250864-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e resilição de vínculo jurídico (cooperativa). Decisão que concedeu tutela provisória, para suspender os efeitos de protesto e a exigibilidade da dívida, além da abstenção de eventual negativação do nome da autora, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 para cada ato de desobediência. Inconformismo da ré (cooperativa). Não acolhimento. A arguição

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e resilição de vínculo jurídico (cooperativa). Decisão que concedeu tutela provisória, para suspender os efeitos de protesto e a exigibilidade da dívida, além da abstenção de eventual negativação do nome da autora, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 para cada ato de desobediência. Inconformismo da ré (cooperativa). Não acolhimento. A arguição de incompetência deverá ser apreciada pelo i. Juízo a quo, nos termos do art. 64, § 2o, do CPC. É a determinação que se faz. Diante do caráter provisório da tutela concedida, os seus efeitos prevalecem, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC. Higidez da decisão recorrida, pois presentes os requisitos do art. 300, do CPC. Aparente probabilidade do direito, pois os elementos de convicção indicam razoável dúvida sobre a regularidade da cobrança de rateio das perdas, nos moldes pretendidos pela agravante. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à luz dos efeitos negativos decorrentes de restrições de crédito ou de cobrança de dívida que está sendo questionada em juízo, com aparente consistência da alegada inexigibilidade. Precedente desta C. Câmara Julgadora. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.